Tribunal: TJSP
Processo: 2170264-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais. Recurso retirado da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora consistente em suspender a exigibilidade das parcelas vincendas das obrigações assumidas pela agravante em relação ao carnê do Banco requerido, em decorrência do descumprimento das obrigações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais. Recurso retirado da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora consistente em suspender a exigibilidade das parcelas vincendas das obrigações assumidas pela agravante em relação ao carnê do Banco requerido, em decorrência do descumprimento das obrigações assumidas pela primeira empresa agravada. Inconformismo da autora. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Razões recursais que não permitem, neste momento, concluir pela incorreção do decidido. Ausência de elementos que indiquem probabilidade do direito e urgência de reforma da r. decisão agravada. Questão pecuniária que poderá ser, oportunamente, recomposta. Necessidade de se aguardar dilação probatória para melhor elucidação dos fatos. Decisão que, no momento, deve ser mantida. RECURSO DESPROVIDO.